Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. OBSCURIDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ROL TAXATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. OMISSÃO. DOENÇA GRAVE. LEI No 9656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. CRITÉRIOS. NÃO PREENCHIDOS. VÍCIOS INOCORRENTES. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão concluiu de forma clara e coerente que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo não sendo possível obrigar o plano de saúde a custear tratamento não previsto, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar o invocado caráter manifestamente protelatório do recurso, o que afasta a aplicação de multa.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.